Tribunal: STF
Processo: Pet 13250
Classe: Pet
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos,



    Trata-se de pedido de extensão formulado pela parte ora requerente das decisões por mim proferidas na Rcl nº 43.007 e na Rcl nº 61.387 que declararam a imprestabilidade, quanto aos reclamantes orginários, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, e que, inclusive, na última, determinou fosse encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da decisão para que fosse encaminhada, por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional - DRCI, para a autoridade estrangeira perante a qual o requerente responde a ações penais.



    Refere-se, ainda, como paradigma a Pet nº 11.438, buscando-se a extensão da decisão nela proferida que declarou a nulidade absoluta de todos atos praticados em face do requerente originário pelos integrantes da Força Tarefa da Operação Lava Jato e pelo ex-juiz Sérgio Moro no âmbito dos procedimentos vinculados às Operações Rádio Patrulha, Piloto, Integração e Quadro Negro. 



    Em síntese, no presente pleito, alega-se que a parte requerente responde no país que indica em sua exordial imputações penais lastreadas em elementos indiciários e probatórios tidos por imprestáveis, nos termos das decisões proferidas nas Rcl referidas.



    Sustenta-se, no mais, a existência de conluio processual entre magistrado e acusação em face do requerente.



    Ao final, requer-se:



    “seja declarada a imprestabilidade, também quanto ao requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e MyWebDay B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, bem como a vedação de atos instrutórios em território nacional derivados dessas provas imprestáveis, enviando-se cópia da decisão ao Ministério da Justiça para que seja encaminhada ao Governo do Panamá por meio do Departamento de Recuperação de Ativos e Cooperação Internacional – DRCI. 



    Da mesma forma, e pelo conteúdo dos diálogos obtidos pela Operação Spoofing, fica evidente que o conluio entre magistrado e acusação atingiu o peticionário, cidadão panamenho, o qual é acusado em processo penal a partir de provas obtidas com violação ao devido processo legal. 



    Assim, além da nulidade dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e MyWebDay B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht, também se requer, com relação ao peticionário, enquanto cidadão panamenho, é o reconhecimento da nulidade de todos os atos praticados em procedimentos penais vinculados à Operação Lava Jato, tanto na fase processual como na fase pré-processual.”



    É o relatório. Fundamento e decido.



    Bem examinados os autos, verifico que a parte requerente responde a ação penal que se utiliza de elementos probatórios tidos por imprestáveis por este Supremo Tribunal nas decisões proferidas nas Rcl 61.387 e Rcl 43.007, razão pela qual deve ser acolhido, ao menos nesse ponto, o pedido formulado na inicial.



    De fato, tal como referido pela parte requerente:



    “O presente pedido de extensão é formulado em favor de JAIME JOSE FORD CASTRO, corréu de RICCARDO FRANCOLINI AROSEMENA e JUAN ANTONIO NIÑO PULGAR, que já tiveram o pedido de extensão deferido por essa Corte Suprema. Todos se encontram exatamente na mesma situação processual: estão sendo processados criminalmente perante o Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de La Província Panamá (processo nº 39473- 2021) pela prática do delito de lavagem de dinheiro, em razão do recebimento de valores provenientes do caixa 2 da Odebrecht, os quais eram disponibilizados pelo Setor de Operações Estruturadas e estavam registrados nos sistemas Drousys e MyWebDay.



    (...)



    Cumpre destacar que no processo em curso perante a justiça do Panamá foi admitida a colheita de depoimentos dos colaboradores ANDRÉ LUIZ CAMPOS RABELLO, OLÍVIO RODRIGUES JÚNIOR, LUIZ ANTONIO MAMERI, MARCOS DE QUEIROZ GRILLO, ANGELA PALMEIRA FERREIRA, FERNANDO MIGLIACCIO, LUIZ EDUARDO DA ROCHA SOARES DA SILVA E HILBERTO MASCARENHAS ALVES DA SILVA (fls. 401/410 – doc. 11). A decisão que admitiu a produção dessa prova determinou que a intimação das testemunhas fosse diligenciada pelos canais de assistência legal internacional através das autoridades competentes. 



    Esses colaboradores residentes no Brasil serão, portanto, ouvidos remotamente em território nacional, por meio de link eletrônico com a Justiça Panamenha.”



    Registro, por necessário, que o exame quanto aos efeitos decorrentes da imprestabilidade dos elementos de prova ora reconhecida compete ao juiz natural do feito, sendo, ademais, a presente decisão proferida segundo o ordenamento jurídico brasileiro.



    No que se refere ao pedido de extensão da decisão proferida na Pet nº 11.438, anoto que foram motivos de caráter exclusivamente pessoal os que conduziram ao deferimento do pleito do requerente na Pet nº 11.438, tudo a afastar a incidência do art. 580 do Código de Processo Penal.



    Desse modo, confrontados os fatos narrados no pleito ora em exame e aqueles que deram suporte à decisão proferida na mencionada Pet, verifico que a pretendida nulidade de todos os atos praticados em procedimentos penais vinculados à Operação Lava Jato, tanto na fase processual como na fase pré-processual em face do requerente não se revela viável, pois ausente a identidade de situações, não havendo a aderência necessária ao deferimento do pedido.



    Em face do exposto, defiro, em parte, o pedido constante destes autos e estendo os efeitos das decisões proferidas na Rcl 61.387 e na Rcl 43.007, para declarar a imprestabilidade, segundo o ordenamento jurídico brasileiro, quanto ao ora requerente, dos elementos de prova obtidos a partir dos sistemas Drousys e My Web Day B, utilizados no Acordo de Leniência celebrado pela Odebrecht. 



    Determino, outrossim, que seja encaminhada ao Ministério da Justiça cópia da presente decisão, notificando a mencionada imprestabilidade, quanto ao requerente, dos referidos elementos de prova, ressaltando-se, desde já, a vedação da prática, em território nacional, de quaisquer atos instrutórios ou de cooperação a partir destes elementos para que sejam encaminhados ao Governo do Panamá.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de novembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente